Tribunal: TJDFT
Processo: 0724059-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724059-75.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WILLIAN ESTEVES MAGALHÃES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. NÃO EXTENSÃO DO PERÍODO DEPURADOR DE CINCO ANOS AOS MAUS ANTECEDENTES. NATUREZA DA DROGA APREEENDIDA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática de tráfico de drogas e obsta a absolvição ou a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. O conceito de maus antecedentes é bem mais amplo do que o de reincidência, pelo que não se afastam, para sua consideração, as condenações ocorridas anteriormente ao prazo depurador de cinco anos. Tanto que o caput do art. 64 do Código Penal taxativamente prescreve que, apenas “para efeito de reincidência”, não prevalece a condenação anterior uma vez decorrido o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior (inc. I do art. 64, CP). O texto legal não estende o período depurador de cinco anos aos maus antecedentes, inclusive o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente essa matéria sob a sistemática da repercussão geral (Tema 150 – RE 593.818). “Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou deste julgamento o Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 7.8.2020 a 17.8.2020” (ATA No 22, de 18/08/2020. DJE no 218, divulgado em 31/08/2020). A natureza da droga (“crack”) é altamente nociva e de elevado poder viciante. Sucede que a quantidade da droga (0,17g) é inexpressiva, pelo que, considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não cabe a negativação da circunstância especial, conforme tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Redução da pena-base. Inviável a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, tendo em vista os antecedentes criminais do réu. A quantidade de pena aplicada e os maus antecedentes recomendam o regime prisional inicial fechado (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP) e impedem a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, incisos I e II, do CP). Apelo desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 59 e 64, inciso I, ambos do Código Pena, alegando que o acordão impugnado valorou negativamente a circunstância judicial relativa aos seus antecedentes, com base em condenação alcançada pelo período depurador de 5 (cinco) anos; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, afirmando que em razão da análise negativa dos antecedentes criminais, tem direito à aplicação da causa de diminuição da pena em sua fração máxima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente e interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que ser refere à alegada contrariedade aos artigos 59 e 64, inciso I, ambos do CP, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EVASÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA E LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E EVASÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS NAS CONDUTAS DOS RÉUS. MAUS ANTECEDENTES. DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR PREVISTO NO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO NÃO UTILIZADO PARA CORROBORAR A CONDENAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 443 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018). (...) omissis 2. Nos termos da orientação desta Casa, "as condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes" (AgRg no HC n. 471.346/MS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe de 27/5/2019). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 576.087/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 10/3/2021). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do SJT, incide na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recuso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003